Tribunal: TJDFT
Processo: 0018900-82.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL MAJORADA PELA OMISSÃO DE SOCORRO E EMBRIAGUEZ NO TRÂNSITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. REGIME PRISIONAL. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU SOLTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao apelante, ainda que inferior à 04 (quatro) anos, tendo em vista a reincidência específica do acusado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal.
2. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se que, no caso dos autos, o apelante encontra-se solto e, embora tenha permanecido preso preventivamente por este processo, não há que se aplicar o mencionado dispositivo legal, uma vez que o tempo de prisão provisória será considerado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais antes do início da execução da pena.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 303, parágrafo único (com redação anterior à Lei n. 13.546/2017), c/c o artigo 302, §1o, inciso III e do artigo 306, caput, todos da Lei no. 9.503/1997 (embriaguez ao volante e lesão corporal majorada pela omissão de socorro), na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 05 (cinco) meses.